Tribunal: STF
Processo: HC 246314
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Relatora indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 897.806/SP.



    2. Consta dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito dos art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    4. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Após a decisão de indeferimento liminar da impetração, foi apresentado pedido de reconsideração, sem êxito.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia preventiva, apontando a ausência de prova da autoria delitiva, a inidoneidade dos fundamentos pelos quais decretada e o excesso de prazo. Diz que o paciente é portador de doença mental grave.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministro Relatora, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a destacar a ausência de peças necessárias à análise da controvérsia. Ao indeferir pedido de reconsideração assentou não haver reparo a ser feito, mantendo a decisão anterior. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator